Tribunal: TJDFT
Processo: 0740989-03.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-06-20

Ementa:
DIREITOS CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. ação DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PROPRIEDADE. RECONVENÇÃO. OMISSÕES. INEXISTÊNCIAS. PLURALIDADE DE RECURSOS VERSANDO SOBRE IGUAL QUESTÃO JURÍDICA. ABUSO DO DIREITO DE RECORRER. CONFIGURAÇÃO. PRINCÍPIO DE COOPERAÇÃO. ART. 6o, DO CPC. INCIDÊNCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. EMBARGOS MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIOS. MULTAS. CUMULATIVIDADE. APLICAÇÕES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. ACÓRDÃOS NS. 1.790.951 E 1.834.361. MANTIDOS.
1. Não há omissões nos Acórdãos n. 1.790.951 e 1.834.361, conforme resoluções de mérito, consignadas por este Colegiado nos itens 3 e 4 da ementa do primeiro e nos itens 3 e 3.1 da ementa do segundo.
2. “Quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou o tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa”, nos termos do art. 1.026, § 2o, do CPC.
3. É possível a cumulatividade da multa decorrente de embargos de declaração manifestamente protelatórios com aquela relativa a litigância de má-fé, em razão da primeira (CPC, Art. 1.026, § 2o) ter “caráter eminentemente administrativo – punindo conduta que ofende a dignidade do tribunal e a função pública do processo”; enquanto a segunda (CPC, Art. 80, VII) ter natureza reparatória, de acordo com a tese jurídica fixada pelo STJ no Tema 507.
4. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos. Acórdãos n. 1.790.951 e 1.834.361 mantidos. Multas aplicadas.